Tribunal: TJDFT
Processo: 0721150-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721150-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRYAN RICHARD MARTINS CALUTINO AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bryan Richard Martins Calutino contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de busca e apreensão (processo n. 0709269-42.2022.8.07.0014), deixou de apreciar a contestação apresentada pelo réu/agravante, sob o argumento de que “somente após a execução da liminar poderá ser apresentada a peça defensiva, nada havendo a prover atualmente” (ID origem 219798900). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 235817574 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 72258701), a parte recorrente alega, em suma, a tempestividade da contestação apresentada, ainda que em momento anterior ao cumprimento da medida liminar de busca a apreensão. Anota que o “comparecimento espontâneo do réu supre a citação, nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, o que torna absolutamente descabida qualquer declaração de intempestividade da defesa, sobretudo quando exercida antes da consolidação da posse do bem ou da constituição em mora, aspectos próprios da dinâmica da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69”. Aduz que, “mesmo sem a concretização da citação por mandado — frustrada pela não localização do bem ou do requerido —, o prazo processual se iniciou validamente por força do comparecimento voluntário, sendo essa previsão expressa de lei, cuja eficácia não pode ser relativizada”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressalta que “a decisão recorrida também incorre em erro quando afirma, de um lado, que não houve citação e, de outro, desconsidera o comparecimento espontâneo, que é forma válida de suprir a ausência de citação, conforme prevê o artigo 239, §1o, do CPC”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, de modo a reputar tempestiva a contestação apresentada na origem. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado. A uma, porque o entendimento declinado na r. decisão agravada encontra respaldo no art. 3o, § 3o, do Decreto-lei n. 911/1969, que estabelece que a análise da contestação eventualmente apresentada pelo devedor fiduciante somente ocorrerá após a execução da liminar de busca e apreensão. Nesse sentido, a propósito, colha-se o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. LIMINAR. NÃO CUMPRIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA DEFESA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3o, § 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 3. O art. 3o, § 3o do Decreto-lei no 911/1969 determina que a análise da defesa do devedor fiduciante somente ocorrerá após a execução da liminar. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1862436, 0710963-20.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.) A duas, porque o não recebimento, por ora, da contestação apresentada não resulta, a princípio, em qualquer prejuízo ao agravante, tendo em vista que, após o efetivo cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, será oportunizada a apresentação de defesa pelo réu/agravante. Nesse sentido, colha-se precedente desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.” (Tema 1.040/STJ). 2. O desentranhamento da contestação não acarretará nenhum prejuízo ao réu, considerando que, tão logo ocorra a execução da liminar, será oportunizada a apresentação da peça de defesa, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1920248, 0728032-65.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.) Ressalte-se que as condições necessárias para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O indeferimento da medida liminar, portanto, é medida impositiva. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora